Tribunal: TJDFT
Processo: 0753788-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.184/2013 E DA RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou alegações de inexigibilidade do título executivo judicial oriundo de ação coletiva e de suspensão da execução com fundamento em prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória e em suposta inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013. O embargante sustenta omissões, contradições e obscuridades no acórdão embargado, com vistas à reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há omissão do acórdão quanto à prejudicialidade externa da ação rescisória; (ii) estabelecer se o acórdão é omisso quanto à alegada inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013 em razão do Tema 864/STF; (iii) determinar se houve omissão quanto à aplicação da SELIC nos moldes da EC 113/2021 e à constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019; (iv) verificar se há contradição na aplicação da SELIC sobre o montante consolidado da dívida; (v) apurar se há omissão sobre a legitimidade do Distrito Federal no polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão apta a justificar embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto relevante, sobre o qual o juiz deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, conforme o art. 1.022, II, do CPC. No caso, a matéria relativa à prejudicialidade externa da ação rescisória foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, com base no art. 969 do CPC, afastando-se qualquer suspensão automática do cumprimento de sentença.
4. A alegação de inconstitucionalidade do título foi devidamente analisada, com base no julgamento da ADI 7.391/DF, em que o STF considerou a questão distinta da tratada no Tema 864 da repercussão geral. Além disso, reconheceu-se a existência de previsão orçamentária nos exercícios subsequentes à edição da Lei Distrital no 5.184/2013 e afastou a alegação de coisa julgada inconstitucional.
5. Quanto ao art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019, o acórdão embargado esclareceu que os encargos legais da dívida possuem natureza acessória e não configuram inovação legislativa, além de não haver, até o momento, suspensão nacional dos processos em razão da ADI 7.435/RS, de modo que a paralisação do cumprimento de sentença não se justifica.
6. A aplicação da SELIC, nos termos da EC 113/2021, foi considerada constitucional, por incidir de forma única e prospectiva, sem caracterizar bis in idem ou anatocismo. O acórdão esclareceu que as regras de Direito Financeiro não estão submetidas à vedação de capitalização de juros própria do regime contratual privado.
7. A contradição que autoriza embargos é a interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado, o que não se verifica no caso. A alegação do embargante busca rediscutir a matéria decidida, o que extrapola os limites do recurso.
8. A questão da legitimidade do Distrito Federal foi enfrentada no acórdão, que reconheceu sua responsabilidade como garantidor das obrigações do IPREV/DF.
9. O recurso visa ao reexame de matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
10. Quanto ao prequestionamento, o acórdão embargado analisou todas as matérias pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 300; 508; 969. CF/1988, arts. 97, 164-A, 167, 169, § 1o. EC 113/2021, art. 3o. Decreto 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 13.05.2024. STF, Tema 864, RE 905.357/RR. STJ, AgRg no Ag 45368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26.05.2003. STF, ADIs 6.118, 6.102, 3.599.

(Ive)